Tribunal: STF
Processo: Ext 1018
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DOS PAÍSES BAIXOS. TRÁFICO DE COCAÍNA.
1.      Pedido extradicional deferido, com dispensa do
interrogatório, tendo em vista a concordância do extraditando, que
abdicou de qualquer defesa. Controle de legalidade feito pelo
Ministério Público Federal. Precedentes.
2.      Pedido deferido.